Tribunal: STF
Processo: HC 203872
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Rafael Coutinho dos Santos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 648.514/PR (págs. 161-168 do documento eletrônico 37).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que,



    “[foi] após a instrução que os constrangimentos se iniciaram, quais:



    i) Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, mas requereu fosse o paciente condenado por lesão grave, embora tenham denunciado por lesão leve;



    ii) Ao invés de imediatamente intimar a Acusação, o Juízo aguardou a Defesa apresentar suas alegações finais – e expor suas teses – para, só depois, a fim de auxiliar o Parquet, intimá-lo para aditar a denúncia, fazendo cair por terra os argumentos defensivos expedidos nos memoriais;



    iii) Aditada a denúncia nos moldes sugeridos pelo Juízo, as partes dispensaram nova fase instrutória e se encaminharam para alegações finais;



    iv) Novamente Acusação e Defesa apresentaram memoriais, e o Juízo, antevendo que o aditamento do Ministério Público não surtiria efeito sem a juntada de novo laudo de lesão corporal, intimou o IML para produzir essa prova, em que pese a Acusação tenha manifestamente abdicado dessa prova, por julgar que o conteúdo dos autos já era suficiente para a capitulação da lesão grave;



    v) O Juízo, discordando do Ministério Público, mas tomando seu lugar no sistema acusatório, determinou a produção do laudo, que retornou com informações confusas e evidentemente prejudiciais à Defesa;



    vi) Em seguida, o Juízo intimou novamente as partes para uma terceira rodada de alegações finais;



    vii) Durante todo esse vaivém de memoriais e interferências judiciais, o paciente foi mantido custodiado por pelo menos mais 6 (seis) meses, uma vez que a sentença estava madura para ser prolatada em dezembro de 2020” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “i) A concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva de JOÃO RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal até que se julgue o mérito do presente writ;



    ii) A concessão da ordem, ao fim e no mérito, para confirmar a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa;



    iii) Subsidiariamente, a concessão a ordem de ofício, em decisão extra vel ultra petita, pelos mesmos motivos ou outros que ora não tenham sido expostos, valendo-se do poder geral de cautela esposado à judicatura.



    Requerem, por fim, a juntada dos documentos indispensáveis, a saber: i) cópia dos autos de Habeas Corpus nº 615.047/PR; ii) cópia dos autos de Habeas Corpus nº 648.514/PR; iii) cópia dos autos originários a partir das primeiras alegações finais do MP, das violações que a seguiram e das recentíssimas decisões do Juízo de piso que demonstram sua suspeitável interferência na produção probatória após o esgotamento das teses defensivas” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Assento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, DANO, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)



    2. O Juiz justificou, de maneira idônea, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente, revelada pelo modo mais grave de execução do roubo majorado. A autoridade destacou a cólera e a selvageria da ação, a violência desmedida empregada contra o ofendido, a destruição de móveis e a ofensa racial propagada contra policial. Mencionou, ainda, que tudo isso resultou na subtração de dois litros de bebida alcoólica, em situação que poderia ter ocasionado o óbito da vítima, não fosse a intervenção de terceiros.



    3. As circunstâncias assinaladas não são inerentes ao tipo penal e denotam a insuficiência de medidas cautelares menos aflitivas.



    4. Os prazos processuais previstos na legislação pátria tem de ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à vista de cada caso e de suas particularidades.



    5. O lapso temporal desde a prisão preventiva do paciente (5/5/2020), não é irrazoável. O feito possui complexidades, pois as lesões provocadas na vítima evoluíram e o fato de o julgamento ter sido convertido em diligência, para a mutatio libelli, não caracteriza atraso injustificado na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental não provido” (págs. 163-164 do documento eletrônico 5).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator